Tribunal: TJSP
Processo: 1025005-91.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA COLETIVO – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Pretensão fundada em invalidez parcial e permanente decorrente de doença ocupacional – Alegação de equiparação à hipótese de acidente pessoal – Apólice que prevê cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA COLETIVO – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Pretensão fundada em invalidez parcial e permanente decorrente de doença ocupacional – Alegação de equiparação à hipótese de acidente pessoal – Apólice que prevê cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) – Invalidez laboral parcial por doença não prevista no contrato – Evento não enquadrado como acidente típico – Laudo pericial conclusivo no sentido de que a causa é doença degenerativa agravada por esforço repetitivo, sem perda da existência independente – Risco expressamente excluído – Interpretação do contrato que deve ser restritiva, nos termos do art. 757 do Código Civil – Seguro de vida em grupo como negócio típico de direito civil – Cláusulas contratuais claras e válidas – Tema Repetitivo 1068 do STJ reafirma a legalidade da cláusula que condiciona a indenização à perda da existência independente do segurado – Sentença de improcedência mantida – Arbitramento de honorários recursais – Art. 85, §11o, do CPC – Recurso não provido.